Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708018-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOELIA SILVA DA CRUZ AGRAVADO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, EDERSON SOARES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOELIA SILVA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n.o 0718433-12.2018.8.07.0001, proposto contra BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI e OUTROS, indeferiu o requerimento de sequestro do imóvel, bem como os demais pedidos liminares, por considerar que a fraude implementada em desfavor da autora necessita de maiores esclarecimentos. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Inobstante os argumentos da parte e a prova documental anexa aos autos, tenho que o envolvimento do requerido Ederson com a fraude de que foi vítima a autora exige maiores esclarecimentos, bem como a participação de todas as empresas na fraude que vitimou, em específico, a parte autora. Por tal razão, INDEFIRO o requerimento de sequestro do imóvel, bem como os demais pedidos liminares. Deixo, por ora de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso haja efetivo interesse das partes. Cite-se e intimem-se. (...)” grifos no original id. 86301991, da origem. Para melhor compreensão da decisão agravada, e a fim de subsidiar o requerimento ora apresentado, necessário se torna transcrever o teor da decisão preambular, proferida pelo Juízo singular, ao receber a petição inicial e deferir parcialmente a tutela de urgência: “(...) Recebo a inicial ID 84483624. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora nos seguintes termos (ID 84483624 - Pág. 34/35): "1.1. O DEFERIMENTO LIMINAR, inaudita altera pars, de tutela de urgência cautelar com fulcro no art. 301 do CPC, para expedição do termo de ARRESTO do IMÓVEL de propriedade do réu EDERSON SOARES DA SILVA, DESCRITO COMO LOTE 12 DA QUADRA 07 DO PAL 45.293, SITUADO NA RUA PROJETADA 05, NA FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ, MATRICULADO SOB O No 261.779 NO 9o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o envio de ofício ao 9° Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro para fins de averbação do arresto na matrícula do bem. 1.2. Seja oficiado à Receita Federal a disponibilização da declaração de bens e renda dos réus, nos últimos cinco anos; 1.3. Seja oficiado à Junta Comercial do Estado para que proceda a anotação de indisponibilidade das cotas sociais de empresas em nome dos réus; 1.4. Seja deferido a penhora online, via SISBAJUD, de ativos dos requeridos até o limite do valor atribuído a presente demanda; 2. o DEFERIMENTO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para que seja determinado ao BRB que se abstenha de inserir o nome da parte Autora nos cadastros restritivos de crédito; 3. DEFERIMENTO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA determinando ao BRB para que SUSPENDA O DESCONTO da parcela de R$ 1.598,74 (mil e quinhentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), cédula de crédito bancário no 0097156078, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), inaldita altera parte." Decido. São requisitos para concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Quanto aos pedidos formulados em face do BRB, para suspensão dos descontos da parcela de R$ 1.598,74 do contracheque da autora e não inclusão do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito, não verifico probabilidade no direito invocado. É que os documentos anexos aos autos não permitem aferir a participação do banco no negócio fraudulento. Sobretudo porque a parte autora se beneficiou do empréstimo para cumprir o pacto firmado com a BLUE Soluções Financeiras Eireli, transferindo voluntariamente para esta a importância de R$ 45.000,00, conforme relatado na inicial e corroborado pelos documentos Ids 83972380 - Pág. 1, 83972382 - Pág. 1. Quanto aos demais pleitos, há verossimilhança e probabilidade no direito invocado, tendo em vista a ampla prova documental anexada aos autos, ao menos com relação à requerida BLUE Soluções Financeiras Eireli. Das provas anexas, destaco, denúncia formulada pelo MPDFT em face do requerido e de outros envolvidos nas fraudes, boletim de ocorrência criminal feito pela parte autora. E o risco de ineficácia do provimento final é evidente, uma vez que há várias ações similares à presente buscando a responsabilização dos envolvidos, de modo que, ao final, poderá não restar bens suficientes para reparação de todos os lesados. Ademais, quando há prática de crimes, os responsáveis, via de regra, dilapidam e/ou escondem seu patrimônio, a fim de assegurar o proveito obtido com a empreitada criminosa. Diante do exposto, DEFIRO em parte os pedidos de tutela de urgência, para determinar o arresto, através do SISBAJUD, nas contas da requerida BLUE Soluções Financeiras Eireli, que firmou o contrato com a parte autora, da importância de R$ 134.294,16 (cento e trinta e quatro mil e duzentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). Para subsidiar a análise do pedido de sequestro do imóvel, caso o bloqueio SISBAJUD reste infrutífero, venha aos autos, pela parte autora, contrato social ou certidão simplificada da Junta Comercial em nome da pessoa jurídica BLUE Soluções Financeiras Eireli. Faculto à parte autora, ainda, a juntada de outros documentos para demonstrar a participação do requerido EDERSON SOARES DA SILVA nos fatos envolvendo a autora. (...)” id. 84924643, dos autos de origem. Feita esta consideração, nas razões recursais (id. 5083963, p. 1/4), a parte autora, inconformada com a decisão originária, e no intuito de reverter o comando monocrático, defende a reforma da decisao agravada para: 1) O DEFERIMENTO LIMINAR, inaudita altera pars, de tutela de urgência cautelar com fulcro no art. 301 do CPC, para expedição do termo de ARRESTO do IMÓVEL de propriedade do réu EDERSON SOARES DA SILVA, DESCRITO COMO LOTE 12 DA QUADRA 07 DO PAL 45.293, SITUADO NA RUA PROJETADA 05, NA FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ, MATRICULADO SOB O No 261.779 NO 9o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o envio de ofício ao 9° Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro para fins de averbação do arresto na matrícula do bem; 2) o DEFERIMENTO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para que seja determinado ao BRB que se abstenha de inserir o nome da parte Autora nos cadastros restritivos de crédito; e 3. DEFERIMENTO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA determinando ao BRB para que SUSPENDA O DESCONTO da parcela de R$ 1.598,74 (mil e quinhentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), cédula de crédito bancário no 0097156078, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), inaldita altera parte. Argumenta, para tanto, a possibilidade de prejuízos de grande monta, com lesão grave e de difícil reparação, visto que o total de descontos dos empréstimos compromete a subsistência da Agravante, eis que os vencimentos são de natureza alimentar. Acrescenta, nesse sentido, que o empréstimo firmados com o BRB foi efetivado mediante fraude, por organização criminosa, cujos réus, ora Agravados, estão sendo investigados pela Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, por meio da ação penal no 0722404-34.2020.8.07.0001, em tramite na 5a Vara Criminal de Brasília. Ressalta que a probabilidade de provimento deste recurso encontra respaldo na jurisprudencia deste e. Tribunal de Justiça, que sinaliza entendimento pacífico quanto a suspensão de descontos dos empréstimos contratados mediante fraude. Discorre acerca da denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o Agravado EDERSON SOARES DA SILVA, noticiando ter sido a Agravante a primeira vítima a denunciar os crimes implementados pelos Agravados, no intuito de justificar o pedido de arresto do imóvel em nome de EDERSON SOARES DA SILVA, por ter sido o único imóvel encontrado em nome dos Agravados, avaliado em R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), conforme declaração de imposto de renda do referido Agravado. Defende ser evidente o risco de dano grave e de difícil reparação, caso não se promova o arresto do imóvel, diante da quantidade de vítimas da fraude ou mesmo pela possibilidade de o Agravado ocultar seu patrimônio, além da viabilidade de suspensão dos descontos do empréstimo consignado obtido mediante fraude junto ao BRB, o qual deixou de atuar com a segurança necessária esperada de uma instituição financeira, conforme Normativo de Crédito Responsável SARB no 010/2013, em consubstanciada falha na prestação dos serviços. Tece arrazoado sobre o ato ilícito, ressaltado a boa-fé contratual, a norma jurídica que entende ser aplicada ao caso, como os artigos 186, 187, 927 e 932 do CC, além do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e Sumula no 479 do STJ, assim como a Teoria da Aparência. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese, assim como decisões proferidas em outros processos (AGI no. 0727234-46.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Álvaro Ciarlini e processo no 0735137-32.2020.8.07.0001, Juiz Renato Castro Teixeira Marins) favoráveis ao seu requerimento. Nesses termos, requer seja deferido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo-se o arresto do imóvel de propriedade do réu EDERSON SOARES DA SILVA, a suspensão dos descontos do empréstimo da parcela de R$1.598,74, junto ao BRB, bem como a abstenção de o BRB inserir o nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida a parte agravante. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. De início, cabe destacar que, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na origem, a Agravante NOELIA SILVA DA CRUZ ajuizou ação declaratória c/c reparação de danos e pedido de tutela antecipada, em desfavor dos Agravados, pleiteando a nulidade do contrato de cessão de crédito/débito firmado com a BLUE e a nulidade do contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta com o BRB, além da condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais. Para tanto, afirmou ter sido vítima de uma organização criminosa, liderada pelo Grupo CREDBRAZ, que a induziu (id. 24142075 - Pág. 11) a firmar um empréstimo de forma fraudulenta com o BRB e transferir 90% do valor creditado para o referido grupo, que se comprometera a pagar mensalmente as parcelas. No entanto, após ser deflagrada a operação “False Cred” e noticiado em jornais e TV o esquema fraudulento, a Agravante, certa da fraude implementada pelos Agravados contra si, registrou ocorrência policial. Pontua ter o Ministério Público oferecido denúncia contra os Agravados (processo no penal no 0722404-34.2020.8.07.0001) e, muito embora tenha demonstrado indícios de envolvimento da instituição financeira Agravada no esquema fraudulento, com repasse de informações aos fraudadores, o Juizo a quo indeferiu a tutela de urgência, consistente em suspender o empréstimo consignado e abster o BRB de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, além de não autorizar o arresto do bem encontrado em nome dos réus. Passo a análise do pleito liminar. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o requerimento de sequestro do imóvel de propriedade do Agravado EDERSON SOARES DA SILVA, decorreu do entendimento no sentido de ser necessário esclarecimentos acerca do envolvimento do recorrido, bem como das demais empresas, na fraude que vitimou a Agravante. Quanto aos pedidos formulados em desfavor do BRB, referente a suspensão dos descontos do empréstimo da parcela de R$1.598,74, bem como a abstenção de a referida instituição inserir o nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, o indeferimento da pretensão liminar pelo Juizo a quo pautou-se, em princípio, no fato de a Agravante ter realizado por seu livre arbítrio o empréstimo, transferindo parte dele a empresa Agravada e desfrutado do restante do crédito concedido. Pois bem, compulsando os autos, em um juízo sumário de cognição, observo que a pretensão da autora, ora Agravante, está baseada na premissa de que o empréstimo consignado, por ela realizado junto ao BRB, ocorreu mediante celebração de contrato alegadamente nulo, em contexto fraudulento, do que aparenta caracterizar condutas implementadas por uma organização criminosa mantida pelas empresas requeridas. Com efeito, em que pese os argumentos tecidos pela recorrente, no sentido de ser o Agravado, EDERSON SOARES DA SILVA, o líder da organização criminosa de que foi vítima, sendo dele a propriedade do único bem encontrado em nome dos recorridos, circunstância que, em seu entender, justificaria o pedido de arresto, tenho que as alegações recursais não prescindem de uma análise mais aprofundada, a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo, especialmente após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, oportunidade em que o contexto fático narrado pela recorrente poderá estar melhor esclarecido. Do mesmo modo, embora possível, em tese, a suspensão dos descontos do empréstimo consignado efetuado em desfavor do consumidor vítima de fraude, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento ao que estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de falha na prestação dos serviços da instituição financeira, o que, na hipótese, em uma análise preambular, não se evidenciou. Além do mais, e especialmente, em relação ao aspecto da urgência, não vislumbro, tampouco foi adequadamente demonstrado, o dano efetivamente imposto a recorrente, que justifique, desde logo, o acolhimento da medida requerida. Na origem, o único efeito concreto e imediato advindo da decisão recorrida, em princípio, consiste na determinação de regular prosseguimento do feito com a citação e intimação das partes. Sendo assim, ausente ao menos um dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida recursal de urgência, qual seja, o risco imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por ora, o indeferimento da medida se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora